Tribunal: TJMT
Processo: 1022537-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022537-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.123.771-67 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NICCELI CRISTINI DA CRUZ CAMPOS - CPF: 059.421.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO

FUNDAMENTADA; CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDA CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE 1,5KG DE

“SKANK”, PISTOLA MUNIÇÕES INTACTAS E BALANÇAS DE PRECISÃO - REITERAÇÃO DELITIVA -

ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 6 E 43 DO TJMT - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A natureza do “skank”, também conhecida como “supermaconha”, a localização de apetrechos [balança de precisão e plástico filme] e arma de fogo/munições recomenda a constrição cautelar para garantia da ordem pública diante dos indicativos de traficância difusa (
STF, HC 135.418; HC 135.105 -; HC nº 137558AgR;
STJ, RHC 119303/CE; HC 539707/SP;
HC 638.738/SP
).

Se o paciente foi condenado por roubo majorado pelo

emprego de arma e concurso de pessoas e registra ação penal por tentativa de

homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, resulta configurado o

“risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).”
(TJMT, HC

1019495-64.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022537-24.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. ANDRE LIMA SOUSA

PACIENTE(S): GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (NU 1014465-77.2022.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
e art. 12 da Lei nº 10.826/2003
- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e família constituída; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.

Requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 149354183), com documentos (ID 149354184).

O pedido liminar foi indeferido (ID 149780175).

O Juízo singular prestou informações (ID 150646168).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE DECORRENTE DE

INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FUNDAMENTO DE PRISÃO CALCADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA: COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO CONSTRITIVA

JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, PESSOA INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM BASE NA EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS. NÃO CABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. AGENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA E FORAGIDO DA JUSTIÇA, ALÉM DE REINCIDENTE EM DELITO DE MESMA NATUREZA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDA CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, CPP). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 153144150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.10.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Ademais presentes ainda a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntado aos autos, o qual discrimina os seguintes itens: 1) Pistola Taurus em nome de terceiro Pt 380 Cal. .380 Oxidado; 2) 06(seis) unidade(s) Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Sacos Plásticos Transparentes; 3) Honda Honda/cg 160 Fan, Cor Vermelha, Ano 2019, Placa QCL6448/MT; 4) 30(trinta) unidade(s) Trinta Munições Intactas Calibre .380; 5) 01(um) unidade(s) Celular Iphone Branco; 6) 02(dois) unidade(s) Carregadores Para Pistola .380; 7) 01(um) unidade(s) Rolo de Plástico Filme Grande; 8) 01(um) unidade(s) Celular Samsung Preto; 9) 01(um) unidade(s) Um Saco Plástico Contendo Várias Embalagens Com Resquícios de Maconha; 10) 02(dois) unidade(s) Duas Balanças de Precisão, Sendo Uma Grande e Outra Pequena.

No que tange a substância entorpecente, o laudo preliminar de entorpecente n.º 600.2.04.2022.011918- 01 de ID 102691994 aponta o material apreendido como MACONHA.[...]

Em análise ao depoimento do flagrado Gerson, ele informou que é usuário e que o entorpecente encontrado em sua casa é para consumo pessoal, ressaltando que não realiza comércio, assim como sua esposa Nicelli. Afirma que a arma de fogo é para sua proteção pessoal, sob o argumento de que está se escondendo do ‘Comando Vermelho’. Contudo, afirma não ser faccionado (ID 102691633). Além disso, em audiência de custódia, Gerson afirma ser “simpatizando do PCC” e que foi jurado de morte.

Da mesma maneira, a flagrada Nicelli afirma ser usuária e que a arma encontrada pertence a Gerson (ID 102691637).

Nesse passo, contudo, pelo depoimento das testemunhas, abordou-se o flagrado Gerson em decorrência da existência de dois mandados de prisão em seu nome, além de que, segundo as investigações, o flagrado seria um indivíduo de extrema periculosidade e integrando do PCC no município de Nova Mutum/MT. Vejamos o relato:

‘[...] Indagado acerca dos fatos, ele afirmou que possuía uma quantidade de drogas para seu uso pessoal em sua residência, onde durante as buscas, a esposa dele confirmou que também possuíam uma pistola calibre .380, que nos foi entregue junto com dois carregadores municiados de pronto emprego; QUE, na casa encontramos em um dos quartos, uma grande quantidade de substância análoga a MACONHA, que aparentemente pode ser da qualidade super maconha, ou popularmente skank, que tem seu valor dobrado várias vezes em relação a maconha comum, pois é feita somente da flor da planta; QUE, a motocicleta e os celulares tanto do suspeito quando de sua mulher também foram apreendidos, uma vez que durante nosso monitoramento vimos o casal entregando drogas; QUE, ambos foram entregues ilesos nesta delegacia. Nada mais disse [...] (ID 102691624 - ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER, investigador de polícia).

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, devendo se observar que também se encontra presente a hipótese do inciso II do artigo 313 do Código Penal, visto que o flagrado Gerson é reincidente na prática delitiva conforme se pode extrair do executivo penal nº 0000422-40.2014.8.11.0086, sendo certo que houve a regressão do regime de cumprimento de pena de aberto para o fechado, em razão do descumprimento das medidas fixadas no executivo penal, consoante extrato do SEEU em ID 102693500 e 102692875. [...]

Em razão de tais fatos, entendo não ser o caso de aplicar ao acusado de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, é certa a reincidência do flagrado Gerson, vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. [...]

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva[1], no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação. Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Marcos Terêncio Agostinho Pires, juiz de Direito - ID 149354184)

Em 7.7.2022, a

1ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra denunciou o paciente por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (PJe 1015361-23.2022.8.11.0055).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada no suposto envolvimento do paciente na traficância, extraído das apreensões de 6 (seis) porções de “skank”, com peso de 1.505,43kg (um quilo, quinhentos e cinco gramas e quarenta e três decigramas), uma
“Pistola Taurus Pt”
, calibre .380 , 30 (trinta) munições intactas, calibre .380, 2 (dois) carregadores para pistola .380, 1(um) rolo de plástico filme, várias embalagens com resquícios de maconha e 2 (duas) balanças de precisão, bem como na sua reiteração delitiva, visto registra condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (SEEU 0000422-40.2014.8.11.0086).

A natureza do “skank”, também conhecida como “supermaconha”
[1]
, a localização de apetrechos [balança de precisão e plástico filme] e arma de fogo/munições recomenda a constrição cautelar para garantia da ordem pública diante dos indicativos de traficância difusa (
STF, HC 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; HC 135.105 - Relatora: Minª. Cármen Lúcia; HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017;
STJ, RHC 119303/CE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.2.2020; HC 539707/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020;
HC 638.738/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021
).

Além disso, o paciente foi condenado por roubo majorado pelo

emprego de arma e concurso de pessoas a 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias, cuja sentença

transitou em julgado no dia 28.6.2014 (SEEU 0000422-40.2014.8.11.0086), bem como responde ação penal por tentativa de

homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - praticado no dia 10.2.2022, na Comarca de Nova Mutum – (PJe 1005109-62.2022.8.11.0086), a configurar
“risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas cautelares, o envolvimento pretérito em crimes praticados com violência contra a pessoa [roubo e homicídio], somada as apreensões de pistola Taurus, calibre .380, bem como 30 (trinta) munições intactas do mesmo calibre [.380] e2 (dois) carregadores para pistola, demonstram
“que a colocação do paciente em liberdade representa risco concreto ao meio social”
(STJ, HC nº 511.551/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.11.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).”
(HC

1019495-64.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 3.11.2022)

Logo, a substituição mostra-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“O que torna o Skank uma forma mais concentrada de entorpecente? A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água). Segundo estudos, no skank há um índice de THC sete vezes maior que na maconha. A porcentagem chega até 17,5%, sendo que na maconha é de 2,5%. Sendo assim, a quantidade necessária para entorpecer o indivíduo é bem menor.”
Veja mais sobre “Skank” em: https://brasilescola.uol.com.br/drogas/skank.htm

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022